Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0722693-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Suscitado: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em relação ao d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Marcus Rodolfo Sousa Lima juntando contrato celebrado entre as partes (ID 47645799, em 25/06/2021, págs. 50/53. Em razão do endereço do contratante, Areal (Águas Claras) houve decisão do juízo suscitado (pags. 63/64) informando que com a publicação da Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019, foram redefinidos os limites das regiões administrativas do Distrito Federal e, conforme o domicílio da parte ré, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, sendo que o juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga suscitou conflito negativo de competência (pags. 66/68). Recebo o presente conflito. Em primeiro lugar, impõe destacar que, conforme asseverado pelo Juízo declinante, extrai-se dos autos a existência de relação de consumo entre as partes, pois a parte autora se enquadra no conceito de fornecedora e a requerida no de consumidora, em observância, portanto, ao disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Registre-se que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17, deste E. Tribunal, firmou a tese de que, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, tendo em vista se tratar de competência territorial absoluta. Em análise preliminar, razão assiste ao Juízo Suscitante diante do endereço – domicílio informado pelo réu e contrato anexado, que reside na QS11 Conjunto L, 34, Casa, Areal – Águas Claras, nos termos da Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019, que redefiniu os limites das regiões administrativas do Distrito Federal, alterando as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III). Com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator